Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-50.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000397-50.2022.8.05.0255

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s):

APELADO: RUTH COSTA DE SOUZA

Advogado(s):MICHEL SOARES SAO PAULO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITO A FÉRIAS,
DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO, TERÇO CONSTITUCIONAL, FGTS E REMUNERAÇÃO ATRASADA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Ruth Costa de Souza, condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13.º salário, depósitos de FGTS e remuneração referente a dezembro de 2020, deduzidas as parcelas prescritas e já pagas, com incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, sem concurso público e sem processo seletivo simplificado, gera efeitos jurídicos que assegurem o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas; (ii) estabelecer se o Município comprovou o adimplemento das obrigações discutidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O STF, no Tema 551, reconhece que servidores temporários não têm direito automático a férias e 13.º salário, salvo se houver previsão legal/contratual ou se configurado o desvirtuamento do vínculo pela Administração.

4.
O Tema 916 do STF assegura que, em contratações temporárias irregulares, subsiste apenas o direito ao salário e ao levantamento do FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5.
Restou comprovado o desvirtuamento da contratação pela repetição de renovações sem concurso público ou seleção simplificada, o que atrai a aplicação da jurisprudência que garante o pagamento das verbas pleiteadas.

6. O ônus da prova quanto à quitação das parcelas discutidas é do Município (CPC, art. 373, inc. II), que não juntou contracheques ou outros documentos hábeis, devendo responder pelo pagamento.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que, em contratações temporárias nulas, o ente público deve quitar férias acrescidas de 1/3, 13.º salário, FGTS e remuneração devida, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
1. O desvirtuamento de contratação temporária pela Administração Pública gera o direito do contratado às verbas remuneratórias de férias acrescidas de 1/3, 13.º salário, FGTS e salários em atraso.
2. O ônus de comprovar a quitação das verbas alegadamente pagas incumbe ao ente público, a quem compete a guarda dos registros funcionais.
3. A ausência de prova do pagamento enseja a condenação do Município, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §§ 2.º e 11; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.09.2016; STF, Tema 551, DJE nº 114, divulgado em 08.05.2020; STJ,
TJBA,
A
pelação cível
: 03004818120158050022, Relator: J
osé Soares Ferreira Aras Neto
,
2ª Câmara Cível
, Publicação: 19/10/2021.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E